Tribunal: TJSP
Processo: 2234354-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234354-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
CRISTINA MOREIRA DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234354-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.417
AGRV.No: 2234354-38.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI – 2a VARA CÍVEL
AGTE. : CRISTINA MOREIRA DA SILVA
AGTE. : MATHEUS HENRIQUE DA SILVA (menor representado)
AGDO. : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
JUIZ PROLATOR: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
Recurso – Agravo de instrumento – Ausência de peça
obrigatória (cópia da procuração outorgada pela Agravada)
– Concessão de prazo para regularização (NCPC, art. 1.017,
§ 3o, c.c. art. 932) – Apresentação de cópia somente da
procuração da Agravante, documento que já constava dos
autos – Ausência que não permite o conhecimento da
irresignação – Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
331/333, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustentam os Agravantes que o Recorrente, menor de idade, se
apresenta como absolutamente incapaz e portador de necessidades especiais,
possuidor de grave quadro de paralisia cerebral, que afeta toda sua parte motora e
respiratória, conforme laudos médicos apresentados. Aduzem que a dívida executada
advém de sua internação para tratamento médico. Ressaltam que o genitor não vem
honrando com as obrigações alimentícias. Dessa forma, a Agravante se viu obrigada
a sair de seu único imóvel para alugá-lo, com a finalidade de auferir renda e cuidar de
seu filho e de si própria, atualmente morando de favor com sua irmã. Assim, trata-se
de imóvel impenhorável, nos termos da Súmula 486, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. De outra banda, asseveram que é necessário o chamamento ao processo
em relação à operadora do plano de saúde responsável pelo tratamento realizado.
Pedem provimento.
Recurso tempestivo, preparado, ausente pleito de tutela
recursal de urgência, dispensadas as informações e a contrariedade.
É o relatório.
A pretensão irresignativa não comporta conhecimento.
Nos termos da decisão de fls. 337:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234354-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Ao menos a princípio, neste autos ou naqueles da fase de
cumprimento de sentença, não é possível localizar cópia da procuração outorgada
pela Agravada ao seu patrono.
Por outro lado, conforme dados do sistema informatizado, os
autos de origem, em relação à fase de conhecimento, tramitaram em meio físico.
Dessa forma, tratando-se de peça obrigatória (CPC, art.
1.017, I), apresentem os Agravantes a cópia da procuração outorgada pela
Agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”
Como se vê, a peça não localizada, indicada por duas vezes, se
tratava “da procuração outorgada pela Agravada”.
Todavia, sem prestar qualquer esclarecimento, a Agravante se
manifestou juntando somente cópia de sua própria procuração (fls. 340/341), a qual
já constava dos autos, persistindo a ausência da cópia da procuração da Agravada.
O artigo 1.017, do Código de Processo Civil vigente, dispõe
sobre a exigência de peças obrigatórias e facultativas à formação do agravo.
A cópia da procuração outorgada ao advogado da parte
agravada é de apresentação obrigatória.
Não é escusável a falta de peça obrigatória após a concessão
de prazo para regularização.
Em sentido convergente, precedentes deste Egrégio Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSTRUMENTO
DEFICIENTE.
RECURSO
NÃO
INSTRUÍDO
COM
A
PETIÇÃO
ENSEJADORA
DA
DECISÃO AGRAVADA NEM COM A CÓPIA DE SUA
PUBLICAÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, I,
CPC2015.
PROCESSO
PRINCIPAL
NÃO
DIGITAL.
REGULARIZAÇÃO
OPORTUNIZADA,
MAS
NÃO
EFETUADA. ARTS. 932, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.017, §3o,
CPC2015. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. O art. 1.017, I,
determina a obrigatoriedade de instrução do agravo com cópias
da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a
decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove
a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados
do agravante e do agravado. 2. No caso concreto, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234354-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
localizou no instrumento a cópia da petição que ensejou a r.
decisão agravada nem a certidão de publicação desta decisão,
sendo certo ainda que não se cogita da dispensa prevista no art.
1.017, §5o, CPC15, porque os autos do processo principal não
são eletrônicos. Nada obstante oportunizada, a regularização do
instrumento não foi efetuada. 3. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025978-52.2017.8.26.0000;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/04/2017; Data de Registro: 03/04/2017).
TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA - MUNICÍPIO DE JAÚ.
Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade.
Recurso interposto pelo exequente. AUSÊNCIA DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS – Artigo 1.017, I do Código de Processo Civil
- A ausência de peça obrigatória à instrução do agravo de
instrumento torna o recurso inadmissível, desde que seja dada
oportunidade ao recorrente para complementar a documentação exigível
-
Agravante
que,
intimado
a
complementar a documentação exigível, nos termos do art.
1.017, §3o, do CPC, não juntou os documentos obrigatórios –
Ausência das cópias da petição que ensejou a decisão agravada
e da procuração outorgada ao advogado do agravado – Recurso
inadmissível – Precedente dessa C. Câmara – Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2235045-
91.2016.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 23/02/2017; Data
de Registro: 24/02/2017)
“RECURSO – Agravo de instrumento – Execução de título
extrajudicial – Decisão judicial que ponderou que o que se está
levando a hasta pública não é o imóvel em si, mas sim os
direitos que os executados sobre ele detêm – Consigna o
Magistrado que a alegação de bem de família se sujeita à
preclusão consumativa, sendo que a questão já fora apreciada e
rejeitada – Alegação de que não ocorreu preclusão e de
confusão processual – Ausência de peça obrigatória – Advogada
subscritora da minuta recursal não demonstra possuir poderes
outorgados pelas agravantes – Vício que permaneceu apesar da
oportunidade de saná-lo – Agravo de instrumento não
conhecido. Dispositivo: Não conhecem do recurso.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2067785-52.2017.8.26.0000; Relator (a):
Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234354-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu o
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel
pertencente ao ora agravante por ser bem de família, sob o
fundamento de que referido imóvel ‘(...) não se destina à
entidade familiar de que faça parte o executado, mas sim à
residência de um de seus filhos adultos e de sua nora.’
Insurgência. Agravante que, intimado para providenciar a
juntada ao recurso da cadeia completa de procurações e
substabelecimentos das partes, por serem físicos os autos de
origem, não os apresentou a contento, juntando os mesmos
documentos acostados no ato de interposição do agravo. Não
atendimento à exigência constante do art. 1.017, I, do NCPC.
Ausência
de
tal
documentação
que
compromete
a
admissibilidade do presente agravo de instrumento. Art. 1017,
§3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112563-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso -
Vara Única; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 16/10/2019).
Destarte, o recurso não comporta conhecimento por ausência
de peça obrigatória.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica